Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700345-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSE ANDREA SOARES BEZERRA, RENATA CRISTINA SOARES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0705966-42.2021.8.07.0018), na qual contende com ROSE ANDREA SOARES BEZERRA, RENATA CRISTINA SOARES DIAS. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e acolheu os cálculos realizados pela Contadoria da PGDF de ID 213033513 (ID 216055548): “Vistos etc. Inicialmente, recebo a emenda de ID 215977150. Trata-se de cumprimento de sentença, no qual as exequentes ROSE ANDREA SOARES BEZERRA e RENATA CRISTINA SOARES DIAS requerem seja o DISTRITO FEDERAL compelido ao pagamento da quantia de R$ 162.972,34 (cento e sessenta e dois mil novecentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), relativamente ao pagamento dos valores retroativos da pensão por morte deixada por Salvador Soares Dias, a partir da data do requerimento administrativo, assim como dos honorários de sucumbência, no percentual de 5,5% do proveito econômico. O ente distrital apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 213033511, sob a alegação de que os cálculos trazidos pela parte autora apresentaram excesso na ordem de R$ 68.885,23 (sessenta e oito mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos). Acostaram cálculos aos IDs 213033513 e 213033514, e despacho da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF ao ID 213033515. A parte autora concordou com os cálculos do DF (ID 215894025), mas apontou que o Distrito Federal “confundiu-se ao apontar que o valor total da execução é de somente R$ 94.087,11”. É o breve relatório. Decido. Verifica-se, inicialmente, que a parte autora concordou com os cálculos apresentados ao ID 213033511, conquanto tenha informado que o ente distrital se equivocou ao apontar o valor de excesso, quando os cálculos da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade apontaram que o montante apurado pela parte é, em verdade, menor que o encontrado pela gerência de cálculos, no valor de R$ 24.557,40. De fato, no despacho de ID 213033515, consta que os valores obtidos pela parte foram inferiores aos encontrados pela Contadoria Judicial da PGDF. Outrossim, em observância aos cálculos de IDs 213033513 e 213033514, verifica-se que o montante do principal apresentado pela parte requerida foi de R$ 89.606,78 para cada uma das duas exequentes, nada dispondo, porém, quanto aos honorários sucumbenciais. Considerando a inexistência de impugnações aos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, homologo as planilhas de IDs 213033513 e 213033514. Considerando que não houve excesso de execução, porquanto os cálculos do ente distrital foram superiores ao encontrado pela parte autora, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO de ID 213033511. Assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios, após a preclusão, em desfavor do DISTRITO FEDERAL: 1) 1 (um) Precatório em nome de RENATA CRISTINA SOARES DIAS, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 700.587.331-91, devidamente representada pela Dra. Milena Galvão Leite, OAB/DF n.o 27.016 e pela Dra. Lucimar Soares de Sousa, OAB/DF n.o 51.876, no montante de R$ 89.606,78 (oitenta e nove mil seiscentos e seis reais e setenta e oito centavos), relativo ao valor principal; 2) 1 (um) Precatório em nome de ROSE ANDREA SOARES BEZERRA, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 795.821.091-49, devidamente representada pela Dra. Milena Galvão Leite, OAB/DF n.o 27.016 e pela Dra. Lucimar Soares de Sousa, OAB/DF n.o 51.876, no montante de R$ 89.606,78 (oitenta e nove mil seiscentos e seis reais e setenta e oito centavos), relativo ao valor principal; 3) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de Milena Galvão Leite, OAB/DF n.o 27.01, CPF n.o 994.260.721-87, no montante de R$ 9.969,53 (nove mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), referente aos honorários de sucumbência e ao ressarcimento das custas de ID 215977150. Faculto à advogada, desde já, a indicação do destinatário do alvará a ser expedido após o depósito do valor nos autos por parte do Distrito Federal. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido (relativo a RPV) no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da ciência da presente decisão, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará/ofício de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Tudo feito, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento dos precatórios acima relacionados. Por oportuno, intime-se a parte exequente a esclarecer quem é a beneficiária dos honorários contratuais. Nos contratos de IDs 207575789 e 207575790, constam duas procuradoras, enquanto o sistema SAPRE exige o cadastramento de apenas uma beneficiária. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 220382384): “Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o ente distrital alega que a decisão de ID 216055548 incorreu em julgamento extra petita, ao homologar valor superior ao montante requerido no cumprimento de sentença e sem anuência do Poder Público, pleiteando a revisão do julgado. Ocorre que, compulsando os autos, não verifico a existência dos vícios apontados. Em relação à alegação de julgamento extra petita, observa-se que a decisão homologou os cálculos apresentados pelo ente distrital (IDs 213033513 e 213033514), conforme manifestação expressa da parte autora ao ID 215894025, que concordou com os valores apresentados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF. Não há, portanto, qualquer condenação em montante superior ao requerido, tampouco decisão proferida fora dos limites do pedido. Ademais, as razões apresentadas pelo embargante não apontam contradição, obscuridade ou erro material na decisão, mas tão somente traduzem inconformismo com o resultado do julgamento. Tal inconformismo deve ser manifestado, se for o caso, por meio do recurso apropriado, e não em sede de embargos de declaração. Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito ou à modificação da decisão com fundamento em mero descontentamento da parte embargante. Dessa forma, não se verificando a presença de quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo integralmente a decisão de ID 216055548. Intimem-se.". Em seu recurso, a agravante sustenta ter havido acolhimento de execução de valores além dos requeridos na exordial executória (ID 67680004). Afirma tratar-se de requerimento pelas exequentes do pagamento de R$ 77.238,08 para cada qual, e com o acréscimo de R$ 8.496,18 da verba honorária totalizando R$ 162.972,334. O agravante ofertou impugnação, contudo a decisão agravada ao invés de limitar-se no montante de R$ 162.972,34 acresceu, ilegal e irregularmente, o valor total paraR$ 189.183,09. Considerou não o pedido de R$ 77.238,08 para cada credora mas, ao revés, de R$ 89.606,78 para cada uma delas. Sustenta ter havido julgamento ultra petita na condenação da Fazenda Pública em execução de montante superior ao executado. Argumenta a vedação ao juiz de proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492, CPC/2015). Aduz o princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. O afastamento desse limite caracteriza as sentenças citra petita, ultra petita e extra petita, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a execução de valores excessivos e além do pedido de execução. No mérito, pede provimento do recurso com a ratificação do efeito suspensivo e redução do valor da execução para os montantes requeridos na exordial executória, qual seja, R$ 162.972,34. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo é isento de preparo. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem ao cumprimento de sentença apresentado por Rose Andrea Soares Bezerra e Renata Cristina Soares Dias em desfavor do Distrito Federal, decorrente da ação de implementação de pensão militar (Processo n.o 0705966-42.2021.8.07.0018), a qual determinou a inclusão das autoras na qualidade de beneficiárias da pensão por morte deixada por Salvador Soares Dias, a partir da data do requerimento administrativo. Condenou, ainda, o Distrito Federal ao pagamento dos valores retroativos da pensão, devendo cada pensão ser corrigida pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança. Afirmam ser devido para cada autora o valor de R$ 77.238,08, totalizando R$ 154.476,16, e acrescido de R$ 8.496,18 de honorários de sucumbência (ID 207575761). Em sua impugnação, o Distrito Federal alega excesso de execução, apontando ser devido a utilização do valor bruto da pensão com as deduções respectivas, mês a mês, tendo a exequente utilizado somente o valor líquido mês a mês. Alega um excesso de R$ 24.557,40 no principal, totalizando R$ 94.087,11, já com os honorários (ID 213033511). O executado apresentou cálculos realizados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, a qual utilizou valor de R$ 71.055,33 como devido, acrescidos de correção monetária de R$ 489,78 e juros moratórios de R$ 18.061,67, totalizando R$ 89.606,78 para cada exequente (ID 213033513 e ID 213033514). A referida Gerência de Contabilidade elucidou ter realizados os cálculos considerando o valor bruto da pensão, o qual sofrerá as deduções na época do efetivo pagamento, e como houve a implementação em folha do valor referente a pensão em dezembro de 2022, entenderam ser o período devido desde 06/2021 a 11/2022 (ID 213033515): “Pelas razões expostas, o montante apontado pela parte é MENOR que o montante encontrado por essa Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, no valor de R$ 24.557,40.” As exequentes concordaram com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, e requereram a homologação para declarar o total do crédito devido às exequentes e as suas patronas no montante de R$ 188.174,23, sendo R$ 179.213,56 referente ao valor principal e R$ 8.960,67 referente aos honorários de sucumbência (ID 215894025). Sobreveio a decisão agravada, a qual homologou as planilhas apresentadas pelo Distrito Federal de IDs 213033513 e 213033514. Nos termos do art. 490 do CPC, “o juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes”. O art. 492 do CPC, por sua vez, dispõe que “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Contudo, no caso, verificando imprecisão no cálculo apresentado pelas exequentes, o órgão de Gerência de Contadoria do Distrito Federal, atendendo solicitação do executado, de forma diligente, apresentou planilha com adequação dos cálculos, o qual foi apresentado pelo próprio executado e aceito pela parte exequente. Com efeito, os juros de mora e a correção monetária, como acessórios legais da condenação, possuem natureza de ordem pública. Por esse motivo, sua revisão de ofício é permitida, sem resultar em reformatio in pejus, julgamento além ou fora do pedido, ou afronta à coisa julgada. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947/SE. 01. Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 02. Os juros de mora e a correção monetária funcionam como consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se modificação de ofício, sem implicar reformatio in pejus, julgamento extra/ultra petita ou ofensa à coisa julgada. 03. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 04. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 05. Deu-se provimento ao agravo.” (07032044920178070000, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, PJe: 28/12/2017). g.n. Nesse contexto, a análise e homologação dos cálculos apresentados devem garantir sua conformidade com o título executivo e com as normas processuais aplicáveis, portanto irrelevante o resultado dos cálculos do executado em valor superior ao apresentado pelo exequente, pois tal circunstância, por si só, não configura decisão ultra petita. Assim, ausentes os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, deve ser mantida inalterada a decisão agravada. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2025 20:28:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador